Tribunal: TJDFT
Processo: 0725823-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725823-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE RODRIGUES RAMOS FILHO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0706276-14.2022.8.07.0018, em julgamento de embargos de declaração (Id. 131542641 dos autos de origem), ratificou a legitimidade ativa do exequente. Em suas razões, o agravante renova os argumentos declinados na origem, no sentido de não ser o agravado legítimo para figurar no cumprimento de sentença, tendo em conta que apenas o Distrito Federal participou da ação de conhecimento, ao passo que o recorrido era servidor da Fundação Cultural do DF. Para o agravante, como a demanda foi proposta unicamente em seu desfavor, o título executivo judicial não beneficiaria servidores públicos de outras pessoas jurídicas. Nesse contexto, pede o provimento de seu recurso, com a imediata concessão de efeito suspensivo, tendo em conta a apontada ilegitimidade ativa. É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, notadamente por se insurgir contra decisão interlocutória proferida nos autos de processo em fase de cumprimento de sentença (CPC, art. 1.015, parágrafo único), estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade aplicáveis ao recurso, daí porque admito seu processamento. A concessão do efeito suspensivo, contudo, não se afigura devida, porque não vislumbro, neste momento inicial de cognição sumária, os requisitos que lhe são próprios, notadamente a probabilidade de provimento do recurso acrescida do dano iminente que justifique a imediata intervenção desta Corte (CPC, art. 995, parágrafo único). No aspecto da urgência, observo que o agravante não demonstrou qualquer dano concreto imediato haurido da decisão recorrida, eis que o decisum se limitou a rejeitar a tese esposada nos embargos declaração. O mesmo se diga quanto à própria decisão embargada (Id. 130593689), na medida em que o Juízo singular apenas determinou a remessa dos autos à contadoria judicial, não determinando qualquer medida satisfativa, mormente o pagamento do débito controvertido. De outro lado, quanto à probabilidade de existência do direito a que se socorre o agravante, observo que a decisão recorrida analisou a questão relativa à legitimidade do agravado sob o aspecto da representação sindical nos autos da ação de conhecimento, não havendo qualquer consideração concernente ao fato de pertencer ele a entidade pública diversa daquela que figurou no processo, circunstância que demanda análise mais efetiva do caderno processual, sobretudo para que não se incorra em possível supressão de instância. De qualquer modo, a despeito da irresignação deduzida pelo agravante, o art. 1° do Decreto n° 20.264/1999 dispôs que a extinção da Fundação Cultural do Distrito Federal importaria na assunção de suas competências e atribuições pela Secretaria de Cultura do Distrito Federal, portanto órgão constante da própria estrutura administrativa do agravante. Nesse contexto, pelo menos neste juízo inicial de cognição sumária, não vislumbro elementos que me autorizem a conceder o efeito suspensivo, daí porque o INDEFIRO. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora